Tribunal: STJ
Processo: 2095940-60.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2079046 -
SP (2022/0055910-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSEPHINA DE ALMEIDA PRESTES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CRISTIANE PRESTES AULER - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BUFFULIN FONTES RICO - SP234908
AGRAVADO
: GUILHERME PRESTES DE MELO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO INGLESI - SP184546
AGRAVADO
: MARJORIE PRESTES DE MELO
AGRAVADO
: FERNANDA PRESTES DE MELO
ADVOGADOS
: TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898
PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: NATHALIA PRESTES POVARESKIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ CAHALI - SP085991
ISABELLA AURELI DE CAMARGO LIMA - SP369495
MARINA DE CASTRO ONETTO - SP450309
INTERES.
: JOSE MATEUS DE MELO
INTERES.
: MOACYR PRESTES - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50396236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a0929814-4c6f-41df-be87-d610ba80a700

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA50396236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a0929814-4c6f-41df-be87-d610ba80a700

LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50396236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a0929814-4c6f-41df-be87-d610ba80a700

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2079046 -
SP (2022/0055910-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSEPHINA DE ALMEIDA PRESTES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CRISTIANE PRESTES AULER - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BUFFULIN FONTES RICO - SP234908
AGRAVADO
: GUILHERME PRESTES DE MELO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO INGLESI - SP184546
AGRAVADO
: MARJORIE PRESTES DE MELO
AGRAVADO
: FERNANDA PRESTES DE MELO
ADVOGADOS
: TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898
PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: NATHALIA PRESTES POVARESKIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ CAHALI - SP085991
ISABELLA AURELI DE CAMARGO LIMA - SP369495
MARINA DE CASTRO ONETTO - SP450309
INTERES.
: JOSE MATEUS DE MELO
INTERES.
: MOACYR PRESTES - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA50020972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:58
Código de Controle do Documento: dce23f5e-bc8f-4861-9cba-f429cc1337eb

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.793):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam que as questões arguidas no recurso
extraordinário têm natureza constitucional e cumprem o requisito da
repercussão geral. Rejeitam a negativa de seguimento com base nos Temas
339 e 181 do STF.
Sublinham que o recurso extraordinário interposto não questiona os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas apresenta violação
direta a preceitos constitucionais e o desrespeito ao Tema n. 1.214 do STF.
Documento eletrônico VDA50020972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:58
Código de Controle do Documento: dce23f5e-bc8f-4861-9cba-f429cc1337eb

Persistem na afirmação de que houve falha no dever constitucional de
fundamentar decisões judiciais de modo adequado e suficiente no julgamento
proferido pelo STJ, salientando que o acórdão recorrido contrariou precedente
vinculante do STF, criando critérios não previstos para descaracterizar a
natureza securitária do VGBL.
Declaram que era devida a aplicação do Tema 1.214 do STF ao caso
em exame, o que foi omitido pelo órgão julgador no âmbito do STJ.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.845-1.864.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50020972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:58
Código de Controle do Documento: dce23f5e-bc8f-4861-9cba-f429cc1337eb

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.528-1.532, grifos acrescidos):
É assente no STJ que, em obediência ao princípio da
dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto
da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação
genérica dos fundamentos nela adotados.
No presente agravo, os agravantes não se desincumbiram de tal
encargo, limitando-se à simples e desordenada reiteração dos
argumentos anteriormente apresentados, os quais foram
devidamente refutados na decisão que pretendem reformar.
É oportuno enfatizar que, para rebater a incidência da Súmula n.
7 do STJ, não basta a parte aduzir que a análise de seu apelo
extremo prescinde do reexame de provas ou mesmo perseverar
com assertivas genéricas relacionadas com o mérito da
controvérsia. Cumpre-lhe, mais do que isso, refutar o citado
óbice mediante a demonstração casuística de que a tese jurídica
sustentada no recurso especial teria amparo nas premissas
factuais preestabelecidas no acórdão recorrido, o que não
ocorreu no caso em exame.
De igual modo, a simples alegação de que o entendimento do
STJ estaria pacificado em sentido favorável à pretensão recursal
é insuficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
sendo imprescindível a demonstração pontual e objetiva de que
as soluções supostamente antagônicas decorreram de uma
mesma situação fático-jurídica.
Em casos semelhantes, o STJ já decidiu nestes termos:
[...]
Por outro lado, não há como prosperar o pedido de
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.214 pelo
Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque a questão a ser ali
decidida – incidência do ITCMD sobre o VGBL na hipótese de
morte do titular do plano – nada tem a ver com a matéria
segundo, por estar pacificado no
debatida no recurso especial;
STJ que "a suspensão dos feitos não é decorrência automática
do reconhecimento da Repercussão Geral, devendo haver
decisão expressa do Relator para que haja sobrestamento"
(REsp n. 1.202.071/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
), o que não
1/2/2019
3/6/2019
ocorreu no caso do tema em questão.
Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão agravada,
cujo inteiro teor reproduzo a seguir:
[...]
O cerne da questão sub examine consiste em definir se os
valores depositados em plano de previdência privada
contratado pelo de cujos – no caso, o VGBL – devem ou
não integrar o acervo hereditário.
A matéria, como um todo, foi objeto de recente exame pela
Quarta Turma do STJ no julgamento do REsp n. 2.004.210
/SP, de minha relatoria, ocorrido em
(DJe de
7/3/2023
).
2/5/2023
Na referida assentada, foram definidos parâmetros a
serem observados na solução dos casos concretos, entre
Documento eletrônico VDA50020972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:58
Código de Controle do Documento: dce23f5e-bc8f-4861-9cba-f429cc1337eb

os quais destaco os seguintes, por serem adequados à
situação dos presentes autos:
a) a natureza securitária e previdenciária complementar
desses contratos [PGBL e VGBL] é a regra;
b) no período que antecede a percepção dos valores, ou
seja, durante as contribuições e formação do patrimônio,
com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes
diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em
casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de
investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações
financeiras;
c) na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a
condição de investimento, os bens integram o patrimônio
do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário,
como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde
que antes da conversão em renda e pensionamento do
titular; e
d) circunstâncias como idade e condição de saúde do
titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do
único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da
situação e indicam a condição de investimento.
No caso em exame, o Tribunal de origem, ao afastar a
natureza securitária do plano de previdência privada
contratado pelo de cujos (VGBL) para incluir os valores
respectivos no acervo hereditário, fê-lo por considerar
evidenciada situação excepcional de fraude na contratação.
Confira-se, a propósito, excerto do voto condutor do aresto
recorrido (fls. 608- 610, destaquei):
[...]
Como visto, nenhum reparo merece odecisum de origem,
porquanto prolatado em consonância com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça sintetizada nas premissas
jurisprudenciais acima reproduzidas.
Considere-se, ademais, o caráter fático-probatório dos
elementos que embasaram as conclusões do colegiado a
quo no tocante ao desvirtuamento da aplicação,
circunstância apta a atrair o óbice da Súmula n. 7 do STJ e
a inviabilizar o conhecimento do recurso tanto pela alínea a
quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse
sentido:
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA50020972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:58
Código de Controle do Documento: dce23f5e-bc8f-4861-9cba-f429cc1337eb

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
Documento eletrônico VDA50020972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:58
Código de Controle do Documento: dce23f5e-bc8f-4861-9cba-f429cc1337eb

[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50020972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:58
Código de Controle do Documento: dce23f5e-bc8f-4861-9cba-f429cc1337eb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.079.046 / SP
Número Registro: 2022/0055910-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10212088220168260577
202200559108
2079046
20959406020208260000
2095940602020826000050001
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSEPHINA DE ALMEIDA PRESTES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CRISTIANE PRESTES AULER - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BUFFULIN FONTES RICO - SP234908
AGRAVADO
: GUILHERME PRESTES DE MELO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO INGLESI - SP184546
AGRAVADO
: MARJORIE PRESTES DE MELO
AGRAVADO
: FERNANDA PRESTES DE MELO
ADVOGADOS : TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898
PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: NATHALIA PRESTES POVARESKIM
ADVOGADOS : FRANCISCO JOSÉ CAHALI - SP085991
ISABELLA AURELI DE CAMARGO LIMA - SP369495
MARINA DE CASTRO ONETTO - SP450309
INTERES.
: JOSE MATEUS DE MELO
INTERES.
: MOACYR PRESTES - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50386839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:50
Código de Controle do Documento: 9c472b9a-6bc0-4079-8858-d607cf38e8c8

AGRAVANTE : JOSEPHINA DE ALMEIDA PRESTES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CRISTIANE PRESTES AULER - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BUFFULIN FONTES RICO - SP234908
AGRAVADO
: GUILHERME PRESTES DE MELO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO INGLESI - SP184546
AGRAVADO
: MARJORIE PRESTES DE MELO
AGRAVADO
: FERNANDA PRESTES DE MELO
ADVOGADOS : TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898
PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: NATHALIA PRESTES POVARESKIM
ADVOGADOS : FRANCISCO JOSÉ CAHALI - SP085991
ISABELLA AURELI DE CAMARGO LIMA - SP369495
MARINA DE CASTRO ONETTO - SP450309
INTERES.
: JOSE MATEUS DE MELO
INTERES.
: MOACYR PRESTES - ESPÓLIO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:50
Código de Controle do Documento: 9c472b9a-6bc0-4079-8858-d607cf38e8c8